Tribunal: TJES
Processo: 0023821-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023821-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANDEL CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE MULTA PUNITIVA SEM BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Handel Obermuller de Almeida ME., declarou a nulidade do Aviso de Cobrança n.º 6.12.370-1 e da Certidão de Dívida Ativa n.º 02052/2019, referentes à suposta falta de recolhimento de ICMS nas competências de março e setembro de 2015, após reconhecimento administrativo da inexistência do débito tributário em razão de retificação da Escrituração Fiscal Digital aceita pela Secretaria da Fazenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa punitiva aplicada por falta de recolhimento de ICMS pode subsistir após o próprio Fisco reconhecer a inexistência do débito principal, em razão de erro de fato na declaração original posteriormente retificada pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade aplicada com fundamento no art. 75-A, § 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei Estadual n.º 7.000/2001 possui natureza punitiva e está diretamente vinculada ao inadimplemento da obrigação principal de pagar o imposto.

O Fisco estadual analisou e aceitou expressamente a retificação da Escrituração Fiscal Digital apresentada pela contribuinte, reconhecendo que o valor do ICMS devido nas competências indicadas era igual a zero.

A inexistência do tributo principal elimina a base de cálculo da multa punitiva, tornando juridicamente e aritmeticamente inviável a exigência de penalidade calculada sobre valor inexistente.

A eventual infração decorrente de erro formal no preenchimento da obrigação acessória exige autuação específica, com tipificação própria, não sendo possível manter cobrança fundada em infração diversa da efetivamente configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa punitiva por falta de recolhimento de tributo não subsiste quando o próprio Fisco reconhece a inexistência do débito principal após retificação regularmente aceita.

A penalidade por descumprimento de obrigação acessória exige autuação específica e tipificação legal correspondente, não podendo ser mantida com base em infração diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75-A, § 1º, I, “b”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, na
ação anulatória
ajuizada por
HANDEL OBERMULLER DE ALMEIDA ME.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança n.º 6.12.370-1 e da respectiva CDA n.º 02052/2019.

Em suas razões, o Estado apelante não contesta a inexistência do tributo principal. Insurge-se, contudo, quanto à manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória (erro de escrituração inicial). Sustenta que a retificação posterior não anula a infração cometida à época e que a sanção deve ser preservada para garantir a responsabilidade do sistema fiscal.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, destacando sua boa-fé e a retificação espontânea aceita pelo Fisco antes de qualquer execução fiscal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0023821-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANDEL CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, na
ação anulatória
ajuizada por
HANDEL OBERMULLER DE ALMEIDA ME.
, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança n.º 6.12.370-1 e da respectiva CDA n.º 02052/2019.

Em suas razões, o Estado apelante não contesta a inexistência do tributo principal. Insurge-se, contudo, quanto à manutenção da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória (erro de escrituração inicial). Sustenta que a retificação posterior não anula a infração cometida à época e que a sanção deve ser preservada para garantir a responsabilidade do sistema fiscal.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, destacando sua boa-fé e a retificação espontânea aceita pelo Fisco antes de qualquer execução fiscal.

Inicialmente, cumpre relatar que a demanda originária é uma ação anulatória ajuizada por Handel Obermuller de Almeida ME, objetivando a anulação do Aviso de Cobrança nº 6.12.370-1 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 02052/2019, referentes a uma suposta falta de recolhimento de ICMS nas competências de março e setembro de 2015.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do Aviso de Cobrança e da CDA, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Fundamentou que a inconsistência foi fruto de equívoco no preenchimento da declaração, o qual foi posteriormente retificado pela empresa e expressamente aceito pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ/ES), zerando o imposto a pagar e tornando a cobrança insubsistente.

Assim, a questão central reside em definir se a multa sancionatória deve persistir mesmo após o Fisco ter reconhecido a inexistência do débito principal de ICMS, em razão de erro de fato na declaração original, devidamente retificado pelo contribuinte.

Com efeito, analisando o Aviso de Cobrança nº 6.12.370-1, nota-se que a infração imputada à apelada foi expressamente tipificada como “Falta de recolhimento do ICMS”.

Para tal infração, a penalidade aplicada pelo Fisco Estadual baseou-se no art. 75-A, § 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, que prevê a aplicação de multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do imposto não recolhido.

Nesse sentido, a natureza da sanção exigida nos autos não deixa margem para dúvidas: trata-se de uma multa eminentemente punitiva, que está umbilicalmente atrelada ao inadimplemento da obrigação principal, qual seja, o dever de pagar o imposto.

Ocorre que, conforme farta documentação colacionada, em especial o Histórico do Sistema de Informações Tributárias da SEFAZ/ES, o próprio Fisco analisou a retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) enviada pela contribuinte e a aceitou expressamente.

Por conseguinte, a Administração Fazendária Estadual reconheceu de forma incontroversa que o valor do imposto devido pela empresa naquelas competências era, na verdade, zero.

Desse modo, desaparecendo o montante do tributo não recolhido (obrigação principal), esvazia-se por completo a base de cálculo da multa punitiva que lhe era acessória. Em outras palavras, não é aritmeticamente ou juridicamente possível exigir o pagamento de uma multa de 40% sobre uma base de cálculo inexistente.

Ademais, o argumento do Estado de que a penalidade deve sobreviver como sanção autônoma pelo erro no preenchimento (obrigação acessória) não merece guarida.

Se o Fisco pretendia punir a contribuinte exclusivamente pelo equívoco formal no envio dos dados da EFD, deveria tê-lo feito mediante a lavratura de um Auto de Infração específico para essa conduta, com a tipificação legal correspondente ao descumprimento da obrigação acessória, e não tentar aproveitar uma CDA cujo objeto declarado é a falta de pagamento de imposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)